Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702114-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTE E CASTRO MULTI - OVOS LTDA - ME AGRAVADO: AR LIMA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - EPP, JOSE GILSON INACIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAVALCANTE E CASTRO MULTI-OVOS LTDA ME contra a r. decisão que indeferiu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, relativo ao cumprimento de sentença que move em desfavor de AR LIMA COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI – EPP e Outro (proc. no 0704628-83.2018.8.07.0003). Aduz o agravante, em breve síntese que, no bojo do cumprimento de sentença na origem, não foi possível encontrar nenhum bem e todas as contas bancárias da empresa executada foram zeradas pelo sócio administrador, em que pese possuir capital social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Afirma que diante de tal fato, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, que foi negada pela decisão que ora se agrava, ao fundamento de não haver provas do abuso da personalidade jurídica. Entende que a r. decisão merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que o abuso da personalidade jurídica resta demonstrado quando se evidencia que o sócio administrador utiliza-se da personalidade jurídica da empresa para contrair dívidas e lesar seus credores; b) que a empresa agravada, embora citada, permaneceu inerte; c) que está configurada a hipótese prevista no § 1o do art. 50 do Código Civil. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, a fim de resguardar o direito do agravante e, no mérito, o provimento do recurso, para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada seja deferido. Preparo regular ID 14005573. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pelo ora agravante, exequente nos autos cumprimento de sentença na origem. Contudo, não se encontram presentes os requisitos exigíveis para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. De início, o agravante não apontou qual o risco de dano concreto a que estaria sujeito, a justificar o pedido de suspensão do trâmite do cumprimento de sentença em que figura como exequente. Da mesma forma, não se mostra presente a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a possibilidade da desconsideração reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas. A ausência de localização de bens penhoráveis, ou de numerário em contas correntes, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 16:14:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator